Tribunal: TJBA
Processo: 8000269-50.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000269-50.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JONAS ARAUJO AMORIM

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ELIO PEREIRA DE SOUZA, JONAS ARAUJO AMORIM

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INDEVIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a irregularidade de contrato de financiamento de veículo formalizado de maneira fraudulenta em nome da parte autora, declarou a falha na prestação do serviço, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e fixou os consectários legais e honorários advocatícios. A controvérsia decorre de financiamento vinculado a veículo que a parte autora jamais recebeu ou possuiu, com imposição indevida de cobranças e lançamento de 8 multas de trânsito em sua CNH, além de apreensão posterior do bem em posse de terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de financiamento fraudulento formalizado em nome de terceiro vítima da fraude; (ii) estabelecer se a existência de ação de execução anteriormente ajuizada impede o exame da regularidade material da relação contratual nesta demanda, por força da coisa julgada ou da segurança jurídica; (iii) determinar se a indenização por danos morais fixada mostra-se adequada às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive à parte autora na condição de consumidor por equiparação, por se tratar de vítima dos efeitos da falha na prestação do serviço.

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da atividade bancária, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a fraude perpetrada por terceiro hipótese de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento, incapaz de romper o nexo causal.

5. A incidência da Súmula 479 do STJ impõe a responsabilização da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias quando evidenciada deficiência nos mecanismos de segurança.

6. A prova dos autos demonstra que a operação de financiamento não se perfectibilizou validamente, embora existente assinatura digital, diante da ausência de regular formalização da transferência do veículo, da desistência do consumidor antes da finalização da transação e da inexistência de posse do bem pela parte autora.

7. A existência de ação de execução anteriormente ajuizada não impede a análise da presente controvérsia, pois a demanda examina a regularidade material da relação contratual e a falha na prestação do serviço sob contornos fáticos próprios.

8. A apreensão do veículo em posse de terceiro estranho à lide confirma a incompatibilidade entre a execução do contrato e a realidade fática, reforçando a conclusão de que a operação foi implementada sem entrega do bem ao suposto financiado.

9. A imposição indevida de cobranças contratuais e de 8 multas de trânsito em nome da parte autora ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, sendo prescindível prova específica do prejuízo extrapatrimonial diante da gravidade da conduta.

10. O valor de R$ 15.000,00 observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, caráter compensatório e função pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa nem estimular a impunidade.

11. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000269-50.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelante BANCO SAFRA S A e como apelada JONAS ARAUJO AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .